Tribunal: TJMT
Processo: 1011574-25.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011574-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), EXTRA CAMINHOES LTDA - CNPJ: 04.284.282/0001-57 (AGRAVANTE), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), Juízo da Primeira Vara da comarca de cuiabá (AGRAVADO), EXTRA BANCO DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.858.208/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 26.550.186/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), CREDORES (AGRAVADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ADMINISTRADOR JUDICIAL (AGRAVADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE SUBSÍDIO APTO A DESCONSTITUIR A DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

O incidente de uniformização visa a definição da tese jurídica a ser aplicada ao caso concreto, a fim de evitar que, no âmbito das Câmaras de um mesmo Tribunal, sejam dadas interpretações distintas a idêntica questão jurídica. Tem, assim, nítido caráter preventivo e incidental, não podendo ser utilizado como mero sucedâneo recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por EXTRA CAMINHÕES LTDA., em face da decisão de ID 46430973, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1046848-58.2019.8.11.0041, que indeferiu a liminar vindicada.

Em suas razões, a agravante pugna pela reforma da decisão para que seja deferido o efeito ativo do agravo de instrumento, determinando a transferência do valor de R$ 2.562.091,07 (dois milhões quinhentos e sessenta e dois mil e noventa e um reais e sete centavos) para a conta judicial do processo de recuperação judicial, ou, alternativamente, seja determinado o congelamento do valor até o julgamento final do agravo de instrumento.

Afirma, para tanto, que os valores oriundos do processo que tramita na comarca de Umuarama/PR, a serem pagos pela Extra, deverão integrar o quadro de créditos na recuperação judicial e nela serem pleiteados.

Sem contrarrazões, conforme conclui a certidão de ID 45346978.

Em parecer e ID 64071118, de lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cezar Fachone, o Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como relatado, o objetivo da parte agravante é a reforma da decisão monocrática de ID 46430973, que indeferiu a liminar pleiteada para liberação dos valores vinculados em conta judicial nos autos nº 0003997-19.2012.8.6.0173, em trâmite junto ao Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Umuarama/PR, formulado pelo Grupo recuperando.

Em suas razões recursais, o agravante afirma, inicialmente, que a empresa AVECAM Amazonas Distribuidor de Caminhões Ltda ajuizou ação contra a agravante visando a resolução do contrato firmado entre elas e que, objeto do contrato seria a compra, venda e cessão de direito junto à Ford Motor Company Brasil Ltda, bem como a locação de imóvel, com prazo de 05 (cinco) anos, cujo encerramento se daria em 01.02.2016.

Diz que a empresa AVECAM ajuizou além da Ação Ordinária de Resolução de Contrato c/c Reintegração de Posse e Indenização de Perdas e Danos, uma Ação de Despejo, sendo a primeira julgada procedente e a segunda improcedente. Da primeira decisão houve a interposição de Recurso Especial, cuja inadmissão ensejou a interposição de Agravo ao STJ (AREsp 1608988/PR).

Prossegue dizendo que:
“Em 28 de junho de 2019, em razão do anúncio público da FORD que encerraria suas operações de manufatura de caminhões, as empresas (...) celebraram acordo de distrato de concessão comercial (...) o qual previu o pagamento do montante total de R$2.669.626,70, abrangendo a totalidade da indenização prevista no artigo 24, I, II e III da Lei 6.729/79 (...) Diferentemente do acordado, após notificação da empresa AVECAM (...) sem qualquer determinação legal, resolveu por conta e risco, consignar os valores devidos, em aberto, relativos à área Sinop em conta judicial, vinculada aos autos do processo de rescisão contratual da AVECAN contra a agravante (EXTRA CAMINHÕES)...”.

Aponta ter tomado conhecimento da notificação da AVECAM à empresa FORD a qual informou sobre sua decisão em proceder aos pagamentos relativos ao distrato com o depósito na conta judicial vinculada aos autos do processo originário nº 003997-19.2012.8.16.0173, ficando a disposição do juízo da ação para que delibere quanto à titularidade dos valores.

Prossegue dizendo que, em razão da grave crise financeira que vem passando, requereu ao juízo da Comarca de Umuarama/PR a liberação dos valores irregularmente depositados, sendo negado o pedido, razão pela qual, entende que
“(...) os valores perquiridos não se misturam aos valores perseguidos na ação de rescisão proposta pela empresa AVECAM, e sim da retenção indevida de ativos proveniente de acordo entre EXTRA CAMINHÕES e FORD, e sem qualquer ordem judicial para tanto, requereu ao Juízo de Piso a liberação da quantia, porém, seu pleito também foi indeferido”
.

Continua seus argumentos apontando que, o pedido de indenização por danos materiais foi julgado parcialmente procedente pelo Juízo da Comarca de Umuarama/PR, sendo determinado na sentença a resolução dos contratos de compra e venda e cessão de direitos e de locações firmadas entre as partes, bem como a reintegração na posse do imóvel, das instalações da concessionária, de seu estoque e dos veículos transferidos, bem assim da condição de concessionária junto à Ford Motor Company Brasil Ltda, na região de Sinop/MT.

E, em sede de recurso, o acórdão deliberou como se daria a restituição da concessão, não sendo ela automática,
“(...) o que impende a necessidade de modificação da decisão que não acolheu o pedido de liberação dos valores ao argumento de que “a Ford está indenizando seus concessionários pelo fim da concessão, e se a detentora da concessão é a Avecam”, resta cediço portanto que não é, tanto que a Ford firmou instrumento particular de Distrato de Contrato de Concessão com a empresa Agravante Extra Caminhões”
.

Assim, entende que o acordo de cessação da concessão não foi objeto da decisão, fato confirmado pelo TJPR, razão pela qual, qualquer alcance que não o já estipulado, será apropriação indébita de valores alheios, já que não foram previstos na ação de piso, logo não podem ser destinados a qualquer outra empresa que não a Agravante.

Por fim, inova a necessidade de se reconhecer a competência do Juízo Universal para dirimir questões afetas ao patrimônio da recuperanda, ponderando a essencialidade dos valores para a manutenção da atividade em crise. Para tanto, diz que:
“É certo que o destino do patrimônio da empresa em recuperação judicial bloqueada sem ordem judicial de outro juízo, deve ser dirimido pelo juízo da recuperação, conquanto a ausência de ativos, compromete o sucesso do soerguimento e a continuidade das atividades, o que afeta todo o concurso de credores, podendo e devendo o juízo universal dele deliberar”
.

Forte nos argumentos, pede o deferimento do pedido de efeito ativo para determinar a competência do Juízo recuperacional; a liberação dos valores pretendidos e, como consequência, o depósito na conta da agravante. No mérito, o provimento do recurso para cassar a decisão recorrida, reconhecendo a ausência de apreciação do pedido pelo juízo de Umuarama, depois liberando os valores erroneamente vinculados àqueles autos. Subsidiariamente, pede que após liberação dos valores seja determinada a vinculação destes em conta junto aos autos do juízo universal por ser ele o responsável por decisões que possam atingir o patrimônio da Recuperanda/Agravante, e deliberar sobre as liberações.

Pois bem.

Conforme bem ilustrou o Ministério Público, em parecer de ID 64071118, dentre vários argumentos para reforma, aponta que, diante do fechamento da empresa FORD, foi feito um acordo entre as partes (Extra Caminhões e Ford), de obrigações mútuas, sendo que para área de Sinop restou estabelecido dois pagamentos em favor da concessionária, o primeiro no valor de R$ 2.135.701,36, até 30/08/2019; e o segundo de R$ 533.925,34, até 29/01/2020.

Todavia, conforme consignado no relatório, a empresa Avecam ajuizou na Comarca de Umuarama/PR uma ação ordinária de resolução de contrato c/c reintegração de posse e indenização de perdas e danos em desfavor da Extra Caminhões, além e ação de despejo, sendo a primeira julgada procedente em primeira e segunda instância e a segunda improcedente pela perda superveniente de objeto, ante desocupação voluntária do imóvel locado.

Não obstante os argumentos da agravante, tenho que a decisão de primeiro grau deve permanecer irretocável ao menos por ora haja vista que a fundamentação descrita mostra-se totalmente correta nesta fase processual.

Ademais, não procede a arguição de que o juízo recuperacional seria o competente para análise de todas as relações jurídicas envolvendo as partes. Observa-se que o próprio administrador judicial quando intimado a se manifestar, trouxe seu entendimento sobre o assunto, destacando que:
“A via da recuperação não se presta, pois, à discussão de todas as relações jurídicas atinentes à Recuperanda, diferentemente do que ocorre, por exemplo, com o juízo falimentar”
.

E ainda:
“Não fosse isso o suficiente, é salutar registrar que a EXTRA CAMINHÕES LTDA. já formulou, perante a 2 ª Vara Cível da comarca de Umuarama – PR, onde se processa a ação de resolução contratual intentada pela AVECAM AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE CAMINHÕES LTDA. e na qual se encontra consignado o valor pretendido, idêntico pedido de levantamento, o qual foi indeferido. Opostos embargos declaratórios o mesmo foi improvido, não havendo nos autos notícia da interposição de eventual recurso. Desta forma, não pode a Recuperanda se valer do procedimento recuperatório para rediscutir matéria já apreciada pelo juízo competente.”
(id 44458467).

Nesse sentido, merece destaque:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL- PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO (...)MÉRITO – DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA PARA JULGAR O FEITO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INEXISTÊNCIA DE JUÍZO UNIVERSAL EM SEDE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I- De acordo com o art. 76 da Lei nº 11.101/05, a regra do juízo universal é instituto relacionado à falência e não se estende a recuperação judicial, de modo que não há juízo universal na recuperação judicial. II – As normas que disciplinam a atratividade não alteram a competência do juízo onde se processa a busca e apreensão, ação executiva de modo geral, determinando, quando muito, a suspensão do processo durante a vigência do período de blindagem”
(TJMT. AI 1001939-29.2018.811.0000. Quarta Câmara de Direito Privado. Rel. Desª Serly Marcondes Alves. Julgado em 20/02/2019).

Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.

Dispositivo.

Considerando o exposto e em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a parte agravante ao pagamento à parte agravada da multa prevista pelo art. 1.021, § 4º, do CPC, no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Saliento que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio da multa aplicada, nos termos do § 5º do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021